Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700949-40.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN CARLOS CARDOSO AGRAVADO: PAULA REJANE GARCIA MILITAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração da executada. Alega o agravante que foram realizadas pesquisas infrutíferas de bens da executada por meios dos sistemas eletrônicos. Sustenta que a regra da impenhorabilidade de salário não é absoluta, sendo admitida pela jurisprudência para pagamento de dívidas. Pede a tutela antecipada recursal para determinar a penhora de 30% da renda da executada e para suspender o prazo prescricional. É o relato. A antecipação da tutela recursal poderá ser concedida se for constatada a probabilidade do direito e o perigo de dano. Na hipótese, não se observa urgência ou risco de dano. O título é de 2022 e a execução tramita desde março de 2023, inexistindo prejuízo em aguardar mais alguns dias. Portanto, a questão deverá ser analisada pelo colegiado, depois de observado o devido contraditório. Convém, todavia, que a execução não seja arquivada até decisão da Turma Recursal. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo apenas determinar que a execução não seja arquivada até decisão da Turma Recursal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se a agravada para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA